Tribunal: TJBA
Processo: 8046778-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046778-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AP AREAL PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, PEDRO ACIOLI WERNER, AMANDA CHAVES RODRIGUES

AGRAVADO: HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA FILGUEIRAS, CLAUDIO COSTA E CASTRO

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMÓVEL ANTERIORMENTE LOCADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 58, III, DA LEI Nº 8.245/91. DOZE VEZES O VALOR DO ALUGUEL. RETIFICAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTE APLICÁVEL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa, de R$ 10.000,00 para R$ 1.380.000,00, em ação possessória cumulada com pedido indenizatório envolvendo imóvel anteriormente locado ao Hospital Salvador pelo valor mensal de R$ 115.000,00, mediante aplicação analógica do art. 58, III, da Lei nº 8.245/91 (doze vezes o aluguel mensal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a retificação do valor da causa, em ação possessória vinculada a relação locatícia, com a aplicação analógica do critério previsto no art. 58, III, da Lei nº 8.245/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, servindo de base para custas, multas processuais e honorários, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC.

O CPC não prevê regra específica para fixação do valor da causa nas ações possessórias, o que autoriza a integração da lacuna normativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, e não ao valor venal do imóvel, pois a controvérsia recai sobre a posse e não sobre a propriedade.

O STJ admite a aplicação analógica do art. 58, III, da Lei nº 8.245/91 às ações possessórias fundadas em rompimento de vínculo locatício ou assemelhado, fixando o valor da causa em doze vezes o aluguel mensal (REsp nº 1.230.839/MG).

A aplicação do referido dispositivo não amplia indevidamente sua incidência, mas constitui utilização legítima da analogia como método de integração do ordenamento jurídico.

No caso, a pretensão possessória decorre de vínculo locatício, e o benefício econômico almejado corresponde à retomada da posse para exploração do imóvel, aferível pelo valor do aluguel de R$ 115.000,00 mensais.

A atribuição do valor de R$ 10.000,00 revela-se dissociada do conteúdo econômico da demanda, especialmente diante da expressividade patrimonial do bem, posteriormente desapropriado por R$ 32.190.762,21.

A existência de controvérsia quanto à rescisão contratual não afasta a utilização do aluguel pactuado como parâmetro objetivo para dimensionar o interesse econômico da pretensão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, e não ao valor venal do imóvel.

É admissível a aplicação analógica do art. 58, III, da Lei nº 8.245/91 para fixação do valor da causa em ação possessória fundada em rompimento de vínculo locatício.

O valor equivalente a doze vezes o aluguel mensal constitui critério razoável e proporcional para mensurar o proveito econômico da pretensão possessória vinculada a contrato de locação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 291 e 292; Lei nº 8.245/1991, art. 58, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.230.839/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.03.2013, DJe 26.03.2013.